Tribunal: TJES
Processo: 5001446-24.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001446-24.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ARNALDO DE CARVALHO

RECORRIDO: LUCAS FAZOLO GUINHASI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEÍCULO. NÃO CONCLUSÃO DOS REPAROS E DEMORA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.500,00 e danos morais de R$ 3.000,00, bem como à devolução do veículo Honda CB600F Hornet, em razão da falha na prestação de serviço de conserto de motocicleta, que permaneceu por quase um ano sem conclusão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade do fornecedor pela não execução do serviço contratado, o direito do consumidor à restituição dos valores pagos e à indenização pelos danos morais sofridos, bem como a manutenção dos valores fixados a título de compensação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Comprovado o pagamento dos valores e a ausência de prestação efetiva do serviço, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A restituição dos valores pagos visa evitar o enriquecimento ilícito do fornecedor, conforme o art. 884 do Código Civil. O
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, sendo adequada a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. Comprovado o pagamento pelos serviços não prestados, impõe-se a restituição dos valores para evitar o enriquecimento ilícito do fornecedor. 2. A demora injustificada na conclusão de serviço essencial caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais."

______

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: JECSP; RecInom 1005173-34.2023.8.26.0405; Osasco; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 14/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001446-24.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ARNALDO DE CARVALHO

RECORRIDO: LUCAS FAZOLO GUINHASI

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE VEÍCULO. NÃO CONCLUSÃO DOS REPAROS E DEMORA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.500,00 e danos morais de R$ 3.000,00, bem como à devolução do veículo Honda CB600F Hornet, em razão da falha na prestação de serviço de conserto de motocicleta, que permaneceu por quase um ano sem conclusão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade do fornecedor pela não execução do serviço contratado, o direito do consumidor à restituição dos valores pagos e à indenização pelos danos morais sofridos, bem como a manutenção dos valores fixados a título de compensação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Comprovado o pagamento dos valores e a ausência de prestação efetiva do serviço, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A restituição dos valores pagos visa evitar o enriquecimento ilícito do fornecedor, conforme o art. 884 do Código Civil. O
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório, sendo adequada a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. Comprovado o pagamento pelos serviços não prestados, impõe-se a restituição dos valores para evitar o enriquecimento ilícito do fornecedor. 2. A demora injustificada na conclusão de serviço essencial caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais."

______

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: JECSP; RecInom 1005173-34.2023.8.26.0405; Osasco; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 14/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente Lucas Fazolo Guinhasi relata que ajuizou ação de indenização contra Arnaldo de Carvalho alegando que deixou sua motocicleta na oficina do réu para conserto, mas, após meses de espera e pagamento de valores adicionais, o serviço não foi concluído. O réu, em contestação, afirmou que o conserto não foi feito por falta de autorização do autor e problemas no motor, pendentes de solução.

O juiz entendeu que a responsabilidade do réu era objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e que não foi comprovado que o serviço não foi realizado por culpa do autor. Restou demonstrado que a motocicleta permaneceu com o réu por quase um ano sem conclusão do serviço, configurando falha na prestação e justificando indenização.

Assim, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a restituir R$ 2.500,00 pagos pelos serviços não realizados; a pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora, bem como que o réu realizasse a entrega da motocicleta Honda CB600F Hornet de placas HHV4I05, à parte autora, no prazo de 10 dias.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido defende que não praticou ato ilícito algum, almejando a reforma da sentença para julgar os pedidos autorais improcedentes e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório arbitrado.

Em contrapartida, a parte autora almeja a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que a parte autora demonstrou sua condição de hipossuficiência financeira, nos termos da legislação processual civil.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação firmada entre os litigantes é consumerista, nos termos do art. 3°, § 2° do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Analisando os autos processuais, identifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura, que teria prestado seus serviços de forma idônea, ônus lhe incumbia, na forma do inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90.

Isso porque o veículo permaneceu um ano em reparo, sem que a recorrente apresentasse justificativa idônea para o atraso na conclusão do conserto e na devolução do automóvel. Diante da inércia da recorrente, o autor foi compelido a ajuizar a presente demanda, sem que houvesse a devida finalização do reparo dentro de um prazo razoável.

Importa destacar que o veículo somente foi entregue ao consumidor após a prolação da sentença, como é possível observar no ID 11353571.

É de se reconhecer, portanto, a efetiva falha na prestação dos serviços pelo atraso na finalização do reparo do automóvel do recorrido, consoante disposto na sentença impugnada:

“O autor juntou aos autos conversas pelo aplicativo WhatsApp com o réu, em que demonstra o serviço solicitado e o orçamento passado pelo réu, bem como os prazos para entrega.

Já o réu nada, junta, alegando apenas que o motor foi condenado e que informou o autor da necessidade da compra de um novo, aguardando retorno até a presente data.

Pois bem, analisando os autos, entendo que assiste razão à parte autora. Explico.

Prescreve o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde independentemente de culpa por defeito na prestação dos serviços, salvo na hipótese do parágrafo §3º do mesmo artigo que segue.

[...]

Portanto, não comprovado o réu que realizou o serviço, conforme contrato ou que o serviço não foi finalizado por culpa do consumidor, deve o réu indenizar o autor pelos danos sofridos.

Assim, tendo em vista que ficou demonstrado nos autos que para a entrega da moto falta apenas o conserto/troca do motor, deve o réu restituir os valores cobrados por este serviço, qual seja: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) - fl. 5 do ID 37345331 - mais R$ 800,00 (oitocentos reais) - fl.16 do ID 37345331, totalizando o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

No que concerne ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.”

Em casos semelhantes, A Turma Recursal de São Paulo aplicou entendimento semelhante ao aqui defendido, reconhecendo, inclusive, o dever de indenização por prejuízos extrapatrimoniais por conta dos transtornos suportados pelo consumidor:

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor firmou contrato de locação de automóvel com a ré para exercício de atividade laboral de motorista. Carro apresentou defeito mecânico. Veículo levado para conserto. Excessiva demora para o reparo e para a disponibilização de automóvel reserva. Autor rescindiu o contrato. Sentença de parcial procedência. Condenação ao pagamento de danos morais fixados no valor de R$ 5.000,00. Recurso da ré para afastar a condenação ou reduzir o valor arbitrado. Dano moral configurado. Ineficiência na prestação do serviço. Transtornos e aborrecimentos que fogem à normalidade e são passíveis de indenização. Lesão ao direito da personalidade. Valor arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 1005173-34.2023.8.26.0405; Osasco; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg. 14/08/2024).

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No tocante ao pleito de restituição dos valores pagos pelo autor, entendo que a sentença merece ser mantida.

Conforme se extrai dos autos, restou comprovado que o autor efetuou o pagamento de R$ 2.500,00 ao réu para a realização do conserto de sua motocicleta, conforme comprovantes e conversas anexadas (ID11353531). Entretanto, o serviço contratado não foi efetivamente prestado, tendo o veículo permanecido na posse do réu por período excessivamente longo sem a devida conclusão dos reparos.

A responsabilidade do réu decorre da falha na prestação do serviço, situação que atrai a incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a obrigação de reparar os danos causados ao consumidor independentemente da demonstração de culpa.

Dessa forma, considerando que houve o pagamento por serviço que não foi prestado, é devida a restituição dos valores pagos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do réu, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Assim, a medida que se impõe é a manutenção da condenação do réu ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos materiais

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, porém, suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)